Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-68.2023.8.11.0031
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-68.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 487.741.621-87 (APELANTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES DOURADO - CPF: 503.067.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 487.661.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
- RECONHECIMENTO DA NULIDADE PROCESSUAL PELA ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR –
FISH EXPEDITION
- INVIABILIDADE - NÃO OBEDIÊNCIA À ORDEM POLICIAL - EMPREGO DE FORÇA FÍSICA - TENTATIVA DE FUGA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ABUSO – APREENSÃO DE VALORES EM MOEDA CORRENTE NO CONTEXTO DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA –
MÉRITO –
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PREVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PREVISTOS NA LEI DE DROGAS - APELANTE REINCIDENTE – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – AUSENCIA DE PROVAS QUANTO AO ART.12 DA LEI 10.826/2003 – INOCORRÊNCIA - APREENSÃO DE MUNIÇÕES CALIBRE – RÉU QUE CONFESSOU A POSSE DOS OBJETOS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO ACOLHIMENTO - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - APELANTE REINCIDENTE E CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME PRISIONAL FECHADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

1)

Não se caracteriza como
fishing expedition
(ou devassa injustificada da intimidade pessoal e domiciliar) quando decorre da regular fiscalização feita pelo Poder Público, conferida em lei e o encontro de provas da prática de novos delitos durante sua realização, o que configura a aplicação do denominado princípio da serendipidade.

2)

A decisão que determinou a busca e apreensão em desfavor do apelante está devidamente fundamentada, mencionando, inclusive, a possibilidade de apreensão de outros ilícitos que decorram do crime de tráfico ilegal de drogas.

3)

A apreensão de valores em moeda corrente, no contexto de traficância, sem a comprovação de sua origem lícita, evidencia que estes valores são oriundos do comércio espúrio.

4)

Não há que se falar em aplicação do beneficio disposto no §4º do art.33 da lei 11.343/2006 uma vez que o réu não preenche os requisitos objetivos para a aplicação da causa de diminuição da pena, considerando que o apelante é reincidente, restando demonstrado dedicação a atividades criminosas.

5)

Não há que se falar na inocorrência do delito disposto no art.12 da lei 10.826/2003, uma vez que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas consubstanciadas na pericia realizada, portanto, se mostra correta a aplicação do art. 69 do Código Penal.

6)

A revogação da prisão preventiva não pode ser revogada considerando
a natureza grave do delito, a reincidência do acusado e o risco concreto de reiteração delitiva
,

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcioney Oliveira de Paula contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nortelândia/MT, que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão, 583 (quinhentos e oitenta e três) diasmulta e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. (ID206194209)

Nas razões, o apelante busca preliminarmente a nulidade processual pela suposta ilegalidade no comprimento da busca domiciliar

argumentando a prática de abusos pelos policiais, bem como a caracterização da prática de
fishing expedition.
No mérito, requer o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o afastamento do concurso material de crimes e deseja recorrer em liberdade. (ID206194217)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID215609174)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de justiça Rosana Marra manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. 1. Preliminares: 1. Pretende o reconhecimento da nulidade processual pela ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar. Abusos pelos policiais. NÃO ACOLHIMENTO. Não demonstrada a ilegalidade na atuação policial. Não obediência à ordem policial. Emprego de força física. Tentativa de fuga. Realizada a devida perícia médica e não foram constatadas lesões corporais. Não comprovado o alegado abuso. 1.2. Caracterização da prática de fishing expedition. NÃO ACOLHIMENTO. Apreensão de dinheiro em espécie no contexto da investigação do tráfico ilícito de drogas é inerente ao conjunto probatório. 2. Mérito: 2.1. Requer o reconhecimento do tráfico privilegiado. NÃO ACOLHIMENTO. Ausentes os requisitos objetivos e cumulativos para a aplicação do tráfico privilegiado. Apelante reincidente. 2.2. Em seguida, requer o afastamento do concurso material de crimes, argumentando que o apelante não incorreu no crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. NÃO ACOLHIMENTO. Apreensão de munições calibre .38. Realizada a perícia e constatada eficiência do armamento. Apelante confessou propriedade dos objetos apreendidos. 2.3. Por fim, a defesa requer a concessão do direito de recorrer em liberdade. NÃO ACOLHIMENTO. Presentes os pressupostos da prisão preventiva. Apelante reincidente e condenado ao cumprimento da pena no regime prisional fechado. Prisão preventiva indispensável para a garantia da ordem pública. Parecer pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
(ID221752659)

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE PROCESSUAL CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

Da análise detida dos autos, observo que o recurso não deve prosperar, merecendo a sentença condenatória ser mantida nos mesmos termos da exordial acusatória, senão vejamos.

A denúncia narra os seguintes fatos:

Fato 01: Artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

No dia 26 de julho de 2022, por volta das 16h25min, na Avenida Getúlio Lino de Souza, n.° 857, Bairro Centro, em Nortelândia/MT, o denunciado Marcioney Oliveira de Paula, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, para venda, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 13 (treze) cabecinhas de pasta base embaladas em plástico prontas para a venda; 05 (cinco) cabecinhas de pasta base soltas dentro de um plástico; 01 (uma) cabecinha de maconha embalada em papel filme, e 01 (uma) porção de maconha dentro de um papel, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID. 129474050), boletim de ocorrência (ID. 129474051), termos de depoimentos (ID. 129474053; ID. 129474054; ID. 129474055), termo de apreensão (ID. 129474056), auto de constatação provisória de entorpecente (ID. 129474057), laudo de exame pericial (ID. 129474893), e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 02: Artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003.

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado Marcioney Oliveira de Paula, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, a saber, 02 (duas) munições calibre 38 intactas, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID. 129474050), boletim de ocorrência (ID. 129474051); termos de depoimentos (ID. 129474053; ID. 129474054; ID. 129474055), termo de apreensão (ID. 129474056), auto de constatação provisória de entorpecente (ID. 129474057), laudo pericial (ID. 129474894), e demais elementos coligidos nos autos.

Inicialmente, cumpre mencionar que o flagrante do denunciado Marcioney Oliveira de Paula decorreu do cumprimento ao mandado de busca e apreensão PJe n.° 1000326- 61.2023.8.11.0031, eis que André Ferreira da Silva e Zilmar Ferreira Portela, ambos usuários de drogas, após serem surpreendidos pela Polícia Militar, admitiram nos referidos autos que adquiriram drogas com Marcioney Oliveira de Paula.

Verifica-se que durante o cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do denunciado Marcioney Oliveira de Paula, a equipe policial chegou no local e deu ordem para que Marcioney abrisse a porta e saísse do imóvel, todavia, ele desobedeceu, fazendo-se necessário arrombar a porta, vindo ele a sair da residência logo em sequência.

Empós, os policiais deram nova ordem para que o denunciado entrasse na casa, porém, ele se recusou, empurrou o Tenente PM Costa Campos e tentou empreender fuga, sendo preciso o uso de força moderada para contê-lo.

Vê-se dos elementos coligidos que na residência do denunciado, também estava Thalysson Oliveira de Paula, o qual fugiu do local possivelmente porque estava portando algo ilícito.

É da investigação que dentro do quarto do denunciado Marcioney foi encontrado 13 (treze) cabecinhas de pasta base embaladas em plástico prontas para a venda; 05 (cinco) cabecinhas de pasta base soltas dentro de um plástico; 01 (uma) cabecinha de maconha embalada em papel filme, e 01 (uma) porção de maconha dentro de um papel, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme, 01 (um) caderno de anotações, além de 02 (duas) munições calibre 38 intactas.

Para mais, também foi encontrado no quarto do Sr. Lúcio Ramos de Paula, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais). (ID206194165)

Primeiramente, quanto ao alegado uso excessivo da força pelos policiais, bem como à prática de
fishing expedition
, não vislumbro nenhuma irregularidade na atuação dos agentes públicos, muito menos ilegalidades que possam macular o procedimento deflagrado.

Ao revés do sustentado pela Defesa, verifica-se dos elementos de prova que não houve excessos policiais ou abusos no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.

De acordo com o boletim de ocorrência, após dada ordem para que o réu abrisse a porta e saísse do imóvel, desobedecendo, houve a necessidade de arrombar o local para o cumprimento do mandado. Adiante, após entrarem no interior da residência, o apelante empurrou o Tenente PM Costa Campos e tentou empreender fuga, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo. Em seguida, seu sobrinho Talyson, que também se encontrava no local, igualmente desobedeceu as ordens da equipe policial, sendo requerido o emprego moderado de força física (ID 129474051).

Encerrada a operação de cumprimento do mandado, o réu e seu sobrinho foram submetidos a exames de corpo de delito, não sendo verificada qualquer ofensa à integridade física de ambos, o que comprova que a atuação dos agentes públicos se deu dentro dos parâmetros legais, observando-se as particularidades da operação (ID 129474897 e 129474901).

Desse modo, não merecem guarida as alegações de ilegalidades na diligência ou uso excessivo da força no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.

Quanto à alegação de
fishing expedition
, igualmente não vislumbro nenhuma irregularidade no procedimento adotado.

Isso porque, no contexto da investigação do tráfico ilícito de drogas, a apreensão de quantia em espécie é medida inerente às circunstâncias do caso concreto, na medida em que a mercancia e arrecadação de valores monetários decorre diretamente de um dos núcleos do tipo previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, qual seja,
vender.

Com efeito, tendo em vista os indícios da prática do crime de tráfico de drogas, foi expedido mandado para realização de busca e apreensão na residência do réu, oportunidade em que, além dos entorpecentes, foi apreendida a quantia de R$ 455,00 em espécie (ID 206193725).

Na decisão que deferiu a medida de busca e apreensão em desfavor do apelante consta o seguinte:

“[...]
Dessa forma, o pedido encontra respaldo, motivo pelo qual a providência terá como escopo não somente apreender drogas ilícitas, mas também, possivelmente, armas de fogo, objetos eventualmente roubados/subtraídos ou outros ilícitos, itens esses costumeiramente derivados do crime de tráfico de entorpecentes.

Diante do exposto, com fulcro no art. 5º, inc. XII da Constituição federal, no art. 240, § 1º, “b”, “d” e “h” e art. 245 do Código do Processo Penal, DEFIRO A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR na residência de
a) Marcioney Oliveira de Paula
, [...]

Os executores desta ordem poderão proceder à busca minuciosa no sentido de apreender armas e objetos ilícitos, podendo, em caso de desobediência ou recalcitrância dos que lá estiverem agir na forma do art. 245 e seus parágrafos, do CPP, bem como usar de todos os meios legais para o fiel cumprimento da ordem judicial, inclusive, prender em flagrante quem se opuser à execução da diligência, fazendo-a presenciada, desde o início, por duas testemunhas, devendo a autoridade policial agir com muita prudência e moderação, dentro dos ditames previstos constitucionalmente. [...]”
(Id. 206193748, p. 26/28)

Por oportuno, valores em moeda corrente no contexto de tráfico de drogas, sem a comprovação de sua origem ilícita, reputam-se provenientes da mercancia espúria.

"Fishing expedition"
, também conhecida como "pescaria probatória" no Brasil, refere-se a uma prática jurídica proibida, caracterizada por uma investigação especulativa, sem um objetivo definido, que visa coletar provas de forma indiscriminada, todavia, não é o caso dos autos.

No caso, há previsão de apreensão de arrecadação de “outros ilícitos” na ordem de busca e apreensão.

Não se trata, portanto, de
fishing expedition
ou devassa injustificada da intimidade domiciliar do recorrente, já que a diligência findou exitosa no sentido de apreender elementos comprobatórios do crime investigado.

Sobre o tema, eis o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS MEDIANTE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SÚMULA 83/STJ. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE (FISHING EXPEDITION). RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4.
Não se caracteriza como fishing expedition (ou devassa injustificada da intimidade pessoal e domiciliar) quando decorre da regular fiscalização feita pelo Poder Público conferida em lei e o encontro de provas da prática de novos delitos durante sua realização, o que configura a aplicação do denominado princípio da serendipidade
. 5. Habeas corpus não conhecido." (HC 665.594/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2021, DJe 05/03/2021)

Assim, rejeito a preliminar suscitada, porquanto não vislumbro, nos termos acima expostos, qualquer tipo de nulidade no proceder dos agentes públicos durante o cumprimento do mandado judicial.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006)

No tocante ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, de igual maneira não merece acolhida a pretensão recursal.

Com efeito, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento de todos os requisitos legais cumulativos, quais sejam:
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Na espécie, entretanto, restou consignado na sentença que o réu é reincidente, conforme consta no executivo de pena nº 2000002-54.2023.8.11.0031 (ID 139223334). Logo, faltam-lhe os requisitos objetivos para a aplicação da benesse legalmente prevista.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – ACUSADO MONITORADO E SURPREENDIDO PASSANDO A DROGA A TERCEIRO – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – 2) MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO COMPROVADA – 3) CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 3.
Demonstrado que o acusado não preenche os requisitos para diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante."
(TJMT – N.U 1004288-55.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) – destaquei.

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO E EQUIPARADO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). A materialidade e a autoria do delito ficaram sobejamente comprovadas nos autos pelas provas produzidas, notadamente a confissão judicial do réu.
Pedido de absolvição e/ou aplicação da figura privilegiada que não merece acolhida, porquanto o réu é reincidente, sendo vedada a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
. Regime prisional fechado e substituição ou suspensão condicional da pena também afastados em atenção aos parâmetros legais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJMT – Recurso de Apelação Criminal 8035217-72.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO DUAILIBI DUTRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) – destaquei.

Mantida, portanto, a sentença nesse ponto.

DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Improcede, da mesma forma, o pedido de absolvição pela alegada atipicidade da conduta referente ao crime de posse irregular de arma de fogo, com o consequente afastamento do concurso material de crimes.

Isso porque restou efetivamente comprovado nos autos que o réu praticou o crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 em concurso material com o delito de tráfico de drogas, senão vejamos.

De acordo com a prova técnica e as demais caudas probatórias, na residência do acusado foram apreendidas 02 (duas) munições calibre 38, as quais foram submetidas à perícia e atestou-se sua eficiência (ID 129474893 e 206194155). Além disso, o próprio réu confessou em audiência de instrução e julgamento a propriedade do armamento bélico apreendido (ID 139223334).

Nesse contexto, restaram integralmente satisfeitos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, cuja descrição típica consiste apenas em "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

Por derradeiro, no tocante à aplicação do concurso material, igualmente não há reparos a serem feitos, já que, comprovados integralmente os crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de munição de uso permitido, cada qual com seu núcleo e objetos jurídicos diferentes e inconfundíveis, correta se mostra a aplicação do art. 69 do Código Penal.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, vejo não assistir razão à tese defensiva.

Conforme destacado pela Magistrada na sentença, o recorrente praticava o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) em um município de apenas cinco mil habitantes, o que demonstra a gravidade da conduta e seu impacto na comunidade local. Além disso, Marcioney já possui condenação anterior pelo mesmo delito, evidenciando sua reiteração criminosa e o risco de continuidade da atividade ilícita.

O crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão, atende ao requisito previsto no artigo 313, I, do CPP, que autoriza a prisão preventiva quando o agente responde a infração punida com pena privativa de liberdade superior a esse patamar.

A defesa sugere a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No entanto, considerando
a natureza grave do delito, a reincidência do acusado e o risco concreto de reiteração delitiva
, entendo que medidas alternativas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A liberdade do recorrente poderia facilitar a prática de novos crimes, especialmente em um contexto de pequena cidade, onde a atuação criminosa tem impacto social amplificado.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SENTENCIADO – SÚMULA 52 STJ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – RÉU REINCIDENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.
Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença, notadamente quando se trata de réu reincidente, ao qual foi imposto o regime fechado. Tendo o paciente respondido ao processo criminal em situação de preso provisório, e sobrevindo sentença penal condenatória, cujos motivos da segregação são reforçados, o corolário lógico é que o condenado possa recorrer da condenação sem que lhe seja concedida a liberdade provisória
. Se a decisão que manteve a segregação se encontra calcada na necessidade de se

garantir a ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. (TJMT – N.U 1023365-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023. Publicado no DJE 17/11/2023) – grifo próprio.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Marcioney Oliveira de Paula, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025